Tribunal: TJSP
Processo: 1002206-30.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que não comprovou que requereu o cancelamento dos serviços ou sua mudança de endereço. Inviável a inversão do ônus da prova, porquanto impossível a ré comprovar o requerimento quando o consumidor não avisa a mudança ou requer o cancelamento.

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que não comprovou que requereu o cancelamento dos serviços ou sua mudança de endereço. Inviável a inversão do ônus da prova, porquanto impossível a ré comprovar o requerimento quando o consumidor não avisa a mudança ou requer o cancelamento. Exigibilidade da dívida. Indenização indevida. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002206-30.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
VANDERLEI ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-30.2016.8.26.0609 -Voto no 39305 - Elthon
2
VOTO No: 39.305
APEL.No: 1002206-30.2016.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Ruslaine Romano
APTE. : Vanderlei Alves de Souza
APDO. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Autor que não comprovou que requereu o
cancelamento dos serviços ou sua mudança de endereço. Inviável
a inversão do ônus da prova, porquanto impossível a ré comprovar
o requerimento quando o consumidor não avisa a mudança ou
requer o cancelamento. Exigibilidade da dívida. Indenização
indevida. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 88/89, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor
ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela o autor, alegando que houve cerceamento de defesa,
visto que não possui nenhuma fatura, boleto ou contrato. Argumentou que requereu a
inversão do ônus para que a ré informasse o local que se deu o consumo dos valores,
contudo a sentença lhe imputou o ônus de provar que comunicou a ré quanto à sua
mudança de endereço. Afirma que a dívida foi contraída por terceiros e que não é
devedor dos débitos constantes nos órgãos de proteção de crédito. Assevera que o
contrato constante no sistema da ré não é seu, que não pagou as contas de 2017 e
que comprovou seu endereço pelo documento de fls. 38. Alega que é da ré o ônus de
comprovar o contratado, bem como mostrar a cópia das faturas, de modo que não é
seu o dever juntar contrato de locação que celebrou com terceiro, porquanto foi
verbal. Aduz que não foi cobrado pelas faturas e não foi comunicado que seu nome
seria encaminhado aos órgãos de proteção de crédito. Argumenta que o fato de ter
tido relação jurídica com a apelada não o faz devedor de todo e qualquer valor
apontado em órgãos de proteção de crédito. Sustenta que sofreu danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-30.2016.8.26.0609 -Voto no 39305 - Elthon
3
morais. Afirma que a correção monetária incidente sobre a verba indenizatória deve
correr desde a época da negativação de seu nome. Requer o decreto de nulidade da
sentença ou a sua reforma para que o pedido inicial seja julgado procedente.
Recebido e processado, o recurso foi respondido às fls.
112/120.
É a suma do necessário.
Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa.
A produção de provas desnecessárias apenas encarecem e
retardam a eficácia da tutela jurisdicional, em descompasso com a sua
instrumentalidade.
Quanto ao mérito, afirma o autor, em sua inicial, que tomou
conhecimento de que seu nome encontrava-se inserto nos órgãos de proteção de
crédito de forma indevida pela ré. Foi até a unidade de atendimento e informou que
os valores são relativos a endereço comercial que anteriormente havia locado.
Sustenta que pediu baixa junto à ré na época que entregou o imóvel, mas ela não
tomou as providências necessárias e continuou a gerar faturas em seu nome. Pugnou
pela declaração de inexigibilidade do débito e pela determinação para que a ré exclua
seu nome dos órgãos de proteção de crédito, bem como que ela seja condenada ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.
A sentença julgou o pedido improcedente e, respeitadas as
razões de inconformismo, tem-se que ela não merece reparos.
Destaca-se que a relação dos autos é de consumo e a lei
consumerista, dispõe, em seu artigo 6o, VIII, que a inversão do ônus da prova
configura direito de facilitação da defesa do consumidor.
Salvaguardadas, entretanto, as abalizadas opiniões em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-30.2016.8.26.0609 -Voto no 39305 - Elthon
4
contrário, por se tratar de verdadeira regra de julgamento e não de procedimento, a
aplicabilidade do instituto deve ser examinada somente por ocasião do julgamento do
feito.
É essa a lição da doutrina: “A prova destina-se a formar a
convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do conhecimento uma
relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias da reconstrução
histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade absoluta, mas a
probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado de non liquet, caso
não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da prova. Conceituado como
risco que recai sobre a parte por não apresentar a prova que lhe favorece, as normas
de distribuição do ônus da prova são regras de julgamento utilizadas para afastar a
dúvida. Neste enfoque, a Lei no 8.078/90 prevê a facilitação da defesa do consumidor
através da inversão do ônus da prova, adequando-se o processo à universalidade da
jurisdição, na medida em que o modelo tradicional mostrou-se inadequado às
sociedades de massa, obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa. (...) A
inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser
determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador
estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o
juiz alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de
experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade
probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu
direito. Se assim não agir, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria
inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor”1.
Com efeito, não havendo decisão que inverte o ônus da prova,
este permanece conforme dita o artigo 373 do Código de Processo Civil.
E, de fato, não se justificava a inversão do ônus da prova.
Para a melhor interpretação, no caso, da norma aberta pelo
Código de Defesa do Consumidor, relativa ao ônus de provar, deve-se preenchê-la
1 1 Cecília Matos apud José Geraldo Brito Filomeno. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos
Autores do Anteprojeto, Forense Editora, 7a edição, pg. 129/130.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-30.2016.8.26.0609 -Voto no 39305 - Elthon
5
com o disposto na Resolução ANEEL no 414/2010, que prevê que é do consumidor o
ônus de informar a concessionária do encerramento da relação contratual ou mesmo
da mudança de endereço.
De forma lógica, no caso de mudança de endereço não
comunicada pelo consumidor, não haveria como a ré comprovar que houve a
comunicação, entretanto, ao consumidor, bastaria um número de protocolo para
conferir, ao menos, verossimilhança às suas alegações, o que, na hipótese, sequer
ocorreu.
Ressalte-se que o autor afirmou na inicial que ele havia
contratado a ré no endereço cobrado, no qual locava um imóvel para fins comerciais.
Assim, como não comprovou sua alegação de que informou a
ré do cancelamento dos serviços, ou da sua mudança de endereço, ônus seu, como
já dito, improcede seu pedido de declaração de inexigibilidade do débito e,
consequentemente, também o pedido de indenização.
Nesse sentido, conforme entendimento desta colenda Câmara:
Frise-se que as alegações e os
documentos não terem sido especificamente impugnados pelo
autor. Nem se olvide que, na forma da Resolução ANEEL no
414/2010 é ônus do consumidor informar a concessionária o
encerramento da relação contratual ou mesmo a mudança de
endereço. Logo, à vista dos elementos carreados aos autos, a
negativação do nome do autor deu-se por exercício regular do
direito do réu” (TJSP; Apelação Cível 1047017-19.2017.8.26.0002;
Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro: 07/03/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-30.2016.8.26.0609 -Voto no 39305 - Elthon
6
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
DIANTE
DO
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE

INOCORRÊNCIA

PROVAS
ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES
PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO
PRELIMINAR
AFASTADA
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM
DECORRÊNCIA
DE
DÉBITOS
DECORRENTES
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
INADIMPLEMENTO
DE FATURAS
AUTORA QUE DEIXOU DE TRANSFERIR A
TITULARIDADE
DA
CONTA
DE
CONSUMO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA COMO LHE COMPETIA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
EXIGIBILIDADE COMPROVADA - ACERTO DA R. SENTENÇA

PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010395-95.2018.8.26.0004;
Relator
(a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019)
Por fim, conforme a regra do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada pela sentença para 12% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade conferida
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-30.2016.8.26.0609 -Voto no 39305 - Elthon
7